Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa armada, contra decisão que determinou a participação dos acusados, presos, em sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de participação virtual dos réus presos na sessão do Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal, por suposta violação à plenitude de defesa, ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. A presença física do acusado no julgamento, embora constitua regra no processo penal e assuma especial relevância no procedimento do júri, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada diante de decisão fundamentada e de circunstâncias excepcionais.
4. O art. 185, § 2o, I, do CPP autoriza a realização de ato processual por videoconferência quando a medida for necessária para prevenir risco à segurança pública, especialmente diante de fundada suspeita de integração dos presos em organização criminosa.
5. A decisão impugnada apontou elementos concretos aptos a justificar a medida excepcional, notadamente a acusação de homicídio qualificado em contexto de rivalidade entre facções, a pluralidade de réus presos, a periculosidade indicada pelo modo de execução do delito e a limitação estrutural da carceragem do Fórum de Sinop/MT.
6. A jurisprudência do STJ e do tjmt admite a participação de réu preso por videoconferência em sessão plenária do Tribunal do Júri quando demonstrado risco concreto à segurança pública e preservadas as prerrogativas da defesa.
7. Não se evidenciou prejuízo concreto à defesa, pois a participação virtual assegura o acompanhamento integral da sessão, a oitiva dos atos em tempo real, o exercício do interrogatório e a comunicação com a defesa técnica, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração de dano processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A participação de réu preso em sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência é admissível quando houver decisão fundamentada em circunstâncias concretas que revelem risco à segurança pública, nos termos do art. 185, § 2o, I, do CPP. 2. A medida excepcional não viola a plenitude de defesa, o contraditório ou a ampla defesa quando preservados o acompanhamento integral do ato, a comunicação com a defesa técnica e o exercício da autodefesa. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade no processo penal.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 185, § 2o, I, e 563; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 211; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 181.653/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; TJMT, HC no 1020081-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 31.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016028-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI - CPF: 076.484.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ALVES FERRAZ - CPF: 028.957.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL FERREIRA LINHARES SOUZA - CPF: 703.519.061-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AZEVEDO DE ABREU - CPF: 071.653.002-36 (VÍTIMA), BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI - CPF: 076.484.631-05 (PACIENTE), ELIAS ALVES FERRAZ - CPF: 028.957.911-20 (PACIENTE), MICHAEL FERREIRA LINHARES SOUZA - CPF: 703.519.061-93 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa armada, contra decisão que determinou a participação dos acusados, presos, em sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a determinação de participação virtual dos réus presos na sessão do Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal, por suposta violação à plenitude de defesa, ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

A presença física do acusado no julgamento, embora constitua regra no processo penal e assuma especial relevância no procedimento do júri, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada diante de decisão fundamentada e de circunstâncias excepcionais.

4.

O art. 185, § 2o, I, do CPP autoriza a realização de ato processual por videoconferência quando a medida for necessária para prevenir risco à segurança pública, especialmente diante de fundada suspeita de integração dos presos em organização criminosa.

5.

A decisão impugnada apontou elementos concretos aptos a justificar a medida excepcional, notadamente a acusação de homicídio qualificado em contexto de rivalidade entre facções, a pluralidade de réus presos, a periculosidade indicada pelo modo de execução do delito e a limitação estrutural da carceragem do Fórum de Sinop/MT.

6.

A jurisprudência do STJ e do tjmt admite a participação de réu preso por videoconferência em sessão plenária do Tribunal do Júri quando demonstrado risco concreto à segurança pública e preservadas as prerrogativas da defesa.

7.

Não se evidenciou prejuízo concreto à defesa, pois a participação virtual assegura o acompanhamento integral da sessão, a oitiva dos atos em tempo real, o exercício do interrogatório e a comunicação com a defesa técnica, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração de dano processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A participação de réu preso em sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência é admissível quando houver decisão fundamentada em circunstâncias concretas que revelem risco à segurança pública, nos termos do art. 185, § 2o, I, do CPP. 2. A medida excepcional não viola a plenitude de defesa, o contraditório ou a ampla defesa quando preservados o acompanhamento integral do ato, a comunicação com a defesa técnica e o exercício da autodefesa. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade no processo penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 185, § 2o, I, e 563; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 211; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 181.653/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; TJMT, HC no 1020081-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de
Bleydison Mairuni Sales Kayabi, Daniel de Oliveira Sousa, Elias Alves Ferraz
e
Michael Ferreira Linhares Souza
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Penal no 1001044-72.2024.8.11.0015.

A impetrante relata que os pacientes foram denunciados e pronunciados pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 121, § 2°, incisos I
[motivo torpe] e
IV
[recurso que impossibilitou a defesa da vítima], do Código Penal;
art. 211 do Código Penal
[ocultação de cadáver]; e
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013
[organização criminosa] (ID. 360649375 – pág. 694/756) e, quando do agendamento da Sessão Plenária, foi determinada a participação dos pacientes na forma virtual (videoconferência).

Nesta instância que a Defensoria alega que a participação virtual dos pacientes em julgamento perante o Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal, por afrontar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, especialmente, a plenitude de defesa. Argumenta que a presença física dos acusados em plenário constitui garantia relevante ao exercício da autodefesa, à comunicação direta e reservada com a defesa técnica e à adequada percepção dos jurados acerca de sua postura durante o julgamento.

Alega, ainda, que a defesa não requereu a dispensa da presença física dos pacientes e que não foram demonstradas circunstâncias concretas e excepcionais aptas a justificar a medida. Segundo a impetrante, a gravidade abstrata dos delitos, a pluralidade de réus, eventual referência à periculosidade e dificuldades logísticas ou estruturais do Estado não bastam para afastar a regra da presença física dos acusados no plenário do Júri.

Com esses fundamentos, requereu, a concessão de liminar e no mérito, que fosse assegurado aos pacientes o direito de comparecimento presencial à sessão plenária. Subsidiariamente, postulou a suspensão do julgamento até o exame definitivo do
writ
. (ID. 360649372)

Anexou documentos (ID 360649373 e seguintes).

A liminar foi
indeferida
, conforme se vê em ID. 360981857
.

As
informações
de estilo foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora no ID 362400433.

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
(ID 366866394), opinou pela
denegação
da ordem, mediante o sumário que segue:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO AGENDADA COM A DETERMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – ALEGADA OFENSA AOS PRECEITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, UMA VEZ QUE RESTRINGE A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA FÍSICA – LIMINAR INDEFERIDA – INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE JUSTIFICOU A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO JÚRI DE FORMA VIRTUAL, EM RAZÃO DA ELEVADA PERICULOSIDADE DOS PACIENTES, EM CONTEXTO DE CONFLITO DE FACÇÕES CRIMINOSAS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA PÚBLICA – OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APONTAM QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE NA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI, QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PLAUSÍVEL E RAZOÁVEL PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER PELO
CONHECIMENTO
E, NO MÉRITO, MANIFESTA-SE PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que, na noite de 02.09.2023, nas proximidades da Comunidade Brígida, Comarca de Sinop/MT,
Bleydison Mairuni Sales Kayabi, Daniel de Oliveira Sousa, Elias Alves Ferraz
e
Michael Ferreira Linhares Souza,
em unidade de desígnios e em evidente
animus necandi,
mataram a vítima
Daniel Azevedo de Abreu,
impelidos por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e, após, ocultaram o seu corpo, o enterrando em local ermo.

Consta ainda que, os pacientes integraram e promoveram organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”,
com emprego de arma de fogo,
razão pela qual foram presos, denunciados e pronunciados pela suposta prática dos crimes tipificados nos
art. 121, § 2°, incisos I
[motivo torpe] e
IV
[recurso que impossibilitou a defesa da vítima], do Código Penal;
art. 211 do Código Penal
[ocultação de cadáver]; e
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013
[organização criminosa]. (ID. 360649375 – pág. 694/756)

Em decisão de ID. 360649375 – pág. 965/972, o Juízo Singular agendou a Sessão Plenária para a data de
01.09.2026 às 8h30min,
determinando, ainda, a participação dos réus de
“forma virtual (videoconferência), nos termos do Provimento no 15/20 da Corregedoria-Geral da Justiça.”,
com base nos seguintes fundamentos:

“...Isso porque, malgrado os réus se encontrem presos na Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT, não se pode olvidar do risco à segurança local, notadamente porque o presente feito envolve multiplicidade de réus (4 no total, ambos presos) e versa sobre a prática de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, contra membro de facção diversa, o que somado ao fato de o prédio do Fórum contar com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade dos réus, colocaria tanto ele, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco, visto que esta mesma cela é utilizada para manter em custódia presos que aguardam a realização de audiência de custódia, que ocorrem diuturnamente, em número elevado
.

(
...)

A periculosidade dos réus está evidenciada no módus operandi em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da organização criminosa que faz parte, o que, portanto, de forma idônea justifica sua participação de forma virtual.

Portanto, face a todo exposto e ante a existência de circunstâncias excepcionais, DETERMINO que os acusados ELIAS ALVES FERRAZ, MICHAEL FERREIRA LINHARES SOUZA, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA, participem da sessão de julgamento por videoconferência, preservadas todas as prerrogativas legais e medidas necessárias à observância do princípio da plenitude de defesa.”

Contra essa decisão, volta-se a impetrante, soba alegação de violação ao

devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, especialmente, a plenitude de defesa, uma vez que a presença física dos acusados em plenário constituiria garantia relevante ao exercício da autodefesa.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo da i. Defensoria Pública, entendo que a ordem
não comporta concessão
.

É de conhecimento que a presença física do réu em seu julgamento constitui regra no processo penal, especialmente no rito do júri, onde vigora o
princípio da plenitude de defesa.

No entanto, tal garantia não ostenta caráter absoluto, devendo ser ponderada com outros valores de igual estatura constitucional, notadamente a segurança pública e a integridade física dos demais participantes do ato processual.

O Código de Processo Penal, em seu art. 185, § 2o, I, autoriza expressamente a realização de atos, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas ou risco de fuga. Vejamos:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 2
o
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento.

Como se vê dos autos, a decisão exarada apresentou decisão exaustiva e vinculada a elementos concretos. Destacou-se a periculosidade acentuada dos pacientes, acusados de homicídio em contexto de guerra de facções criminosas rivais, o que atrai risco real de conflitos ou tentativas de resgate durante o deslocamento e a permanência no prédio do fórum.

Soma-se a isso a relevante limitação logística apontada, a carceragem do Fórum de Sinop dispõe de apenas uma cela, estrutura insuficiente para abrigar simultaneamente quatro réus de
alta periculosidade
, além de presos que aguardam audiências e custódia diárias.

Destaca-se que o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado de que inexiste constrangimento ilegal quanto a possibilidade de o réu acompanhar a sessão plenária por vídeo conferência, quando restar evidenciada a sua periculosidade. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RÉU DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato de o Preso ser classificado como de altíssima periculosidade justifica a realização de seu interrogatório através de sistema integrado de videoconferência, de modo que não se evidencia a existência de constrangimento ilegal por cerceamento do alegado direito de presença física do Acusado no julgamento perante o Conselho de Sentença. 2. Friso que o § 2.o do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública. Não há portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, consoante jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3. Registre-se, ainda, que, consoante assinalou o Tribunal de origem, será assegurada ao Réu e seu Defensor a comunicação em tempo real, preservada a privacidade, bem como acompanhamento de todo o julgamento, já que inclusive os jurados estarão presentes na sessão de julgamento virtual, garantindo assim a ampla defesa e o contraditório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 181653 RJ 2023/0177769-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Este entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PERICULOSIDADE DOS RÉUS. DIFICULDADE LOGÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de réus pronunciados por homicídio qualificado, participação em organização criminosa e corrupção de menores, com a finalidade de anular decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que determinou a participação dos acusados, presos em unidades distintas, na sessão do Tribunal do Júri, por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão que determina a participação dos réus presos na sessão plenária do Tribunal do Júri por meio de videoconferência configura constrangimento ilegal, por suposta violação às garantias da plenitude de defesa, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de atos processuais por videoconferência encontra respaldo legal no art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal, desde que fundamentada e pautada em situações excepcionais, como risco à segurança pública ou dificuldades logísticas relevantes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a videoconferência mesmo em plenários do Tribunal do Júri, desde que resguardados os direitos da defesa e devidamente justificada a medida pelo juízo competente.

5. No caso, a decisão impugnada apontou a periculosidade dos réus, seu envolvimento com organização criminosa armada, e dificuldades logísticas decorrentes da distância entre unidades prisionais e o Fórum, o que implicaria risco à segurança pública e altos custos operacionais.

6. A estrutura física da Comarca de Sinop revelou-se insuficiente para custódia segura dos réus, especialmente considerando o número de acusados e a localização urbana do Fórum, circunstâncias que justificam, de forma idônea, a adoção da videoconferência.

7. A magistrada garantiu à defesa o direito de comunicação reservada e a participação simultânea dos réus nos atos processuais, assegurando as prerrogativas da defesa técnica e autodefesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência é admissível, desde que haja decisão fundamentada nos termos do art. 185, § 2o, do CPP, com base em risco concreto à segurança pública ou dificuldade relevante de locomoção do réu
.

2. A medida excepcional não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa, quando assegurada a comunicação prévia e reservada entre réu e defensor e a participação efetiva nos atos.

3. A ausência de prejuízo concreto à defesa afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, § 2o; ECA, art. 244-B; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 181.653/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.08 .2023; STJ, RHC n. 83.318/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.06.2017; TJMT, HC n. 1008548-14.2023.8.11 .0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10 .05.2023.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10200819620258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2025)

Assim não se verifica prejuízo à plenitude de defesa, uma vez que a tecnologia de videoconferência assegura que os réus acompanhem integralmente a sessão, visualizem e ouçam todos os depoimentos e debates, exerçam seu direito de interrogatório em tempo real.

A
“presença virtual”
, nestes moldes, equipara-se à presença física para fins de exercício das garantias processuais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de humanização.

A excepcionalidade da medida está, portanto, devidamente justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança dos jurados, servidores e do público em geral, sem que isso importe em sacrifício desproporcional dos direitos individuais dos acusados.

Ressalte-se que o reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou evidenciado na espécie, uma vez que todos os meios de defesa técnica e autodefesa foram preservados.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Bleydison Mairuni Sales Kayabi, Daniel de Oliveira Sousa, Elias Alves Ferraz
e
Michael Ferreira Linhares Souza.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026